Tribunal: STF
Processo: ARE 1331974
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉUS PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, I, E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARMENTE REQUER: NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ATENDEU AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA: A) DESPRONUNCIAR OS RECORRENTES; B)SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJAM EXCLUÍDAS AS QUALIFICADORAS; C) QUE SEJA REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUÍDA POR QUALQUER DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICA-SE NOS AUTOS QUE SÃO CONSISTENTES OS INDÍCIOS QUE SUGEREM SEREM OS RÉUS AUTORES DA EMPREITADA CRIMINOSA, NÃO SENDO POSSÍVEL A SUA DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO QUE OBSERVOU OS REQUISITOS PRECONIZADOS NO ART. 413, DO CPP. PRONÚNCIA MANTIDA. SOMENTE É VIÁVEL A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS QUANDO AS MESMAS SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, O QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO NO CASO DOS AUTOS. O MAGISTRADO A QUO JUSTIFICOU DE FORMA ADEQUADA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DOS RECORRENTES, PORQUANTO CONSIDEROU NECESSÁRIA A PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E A ELE NEGADO PROVIMENTO, EM SINTONIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A materialidade do delito restou comprovada pelo Laudo de Exame Pericial n° 2017 06 PC 001486-01, à fl. 23, onde se encontra consignado que 'os exames realizados no cadáver, no local e posteriormente na sala de necropsias revelaram a presença de lesões perfuro-contusas, semelhantes àquelas produzidas por arma de fogo.'
    Sobre a decisão de pronúncia, assim opinou a douta Procuradoria de Justiça às fls. 470/475.
    'A materialidade delitiva está comprovada através do laudo pericial (fls. 23/25). A autoria encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas, os quais são suficientes para embasar uma decisão de pronúncia.
    [...]
    Conforme exposto, ao contrário do que pretendem fazer crer as teses defensivas, restou suficientemente demonstrado nos autos o dolo dos acusados no cometimento do crime em tela, evidenciando que agiram, de fato, com o ânimo de ceifar a vida da vítima.'
    Prescrevendo, portanto, o art. 413 do CPP, que havendo indícios de que os Réus sejam os autores do delito, impõe-se a sua pronúncia, a qual encerra mero juízo de admissibilidade, cujo objetivo é submeter os Acusados ao julgamento popular, não vigendo, nesta fase, o princípio do in dubio pro reo. Resolvem-se, destarte, em favor da sociedade as incertezas propiciadas pela prova.
    Desta forma, estando presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, devem ser pronunciados os Recorrentes, corno corretamente decidiu o Magistrado a quo."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente